Tribunal: TJMT
Processo: 0004522-97.2013.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004522-97.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.963.637/0001-83 (APELANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MUNIZ & MAFRA LTDA - ME - CNPJ: 00.477.595/0001-70 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRMV-MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal,

movida em desfavor de
Muniz & Mafra LTDA-ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que não houve sua intimação para impulsionar o feito tendo em vista que foi encaminhada para o endereço errado.

Assevera que a sentença contraria posicionamento dos Tribunais, tendo em vista que não determinou a intimação pessoal dos representantes judiciais do exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau (id. 4797579).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRMV-MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal,

movida em desfavor de
Muniz & Mafra LTDA-ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
09.05.2018
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

In casu, verifica-se que o Magistrado proferiu decisão determinando a citação da parte executada, na data de 11.10.2013, o qual restou infrutífera, consoante se infere do id 4797489.

Por certidão de impulsionamento, foi determinado a intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida, sendo cumprida conforme se vê do id 4797491.

Nova certidão foi lavrada, na data de 08.04.2014, informando que o prazo de manifestação do exequente transcorreu in albis.

Novamente, por certidão de impulsionamento, foi determinado a intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida, sendo cumprida conforme se vê do id 4797492, datada de 27.04.2014.

Ato contínuo, a Fazenda Pública Estadual, na data de 06.05.2014, peticionou nos autos requerendo a suspensão do feito pelo período de um ano, nos termos do art. 40, da Lei n. 6.830/80.

Os autos permaneceram paralisado pelo prazo requerido, sendo que na data de 29.01.2016, foi concedida vista dos autos ao exequente, consoante se verifica da certidão de publicação id 4797497.

Não tendo se manifestado, nova vista foi dada para se manifestar no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de extinção do feito, conforme certidão datada de 13.04.2016, com nova publicação no dia seguinte.

Instado a se manifestar, em petição datada de 20.04.2016, pelo exequente foi requerido a expedição de Oficio para Receita Federal, JUCEMAT e TER, visando localizado o atual endereço do executado, o qual restou indeferido pelo fato de que a
“obrigação compete à própria exequente que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 828 do CPC”
. (vide id 4797499)

Pela Fazenda Pública, na data de 03.06.2016, novo requerimento de suspensão do feito pelo prazo de um ano foi feito, tendo sido deferido pelo juízo singular em 30.06.2016.

Por certidão, datada de 04.10.2017, foi informado o decurso do prazo, sendo concedida nova vista dos autos ao exequente, conforme se constata da certidão id. 4797503.

Pelo exequente, em petição de id 4797567, datada de 03.11.2017, foi informado que buscou e esgotou todas as formas possíveis de citação do executado, restando infrutíferas, de modo que requereu a citação daquele via edital, o qual foi deferido.

O executado, citado via edital, quedou-se inerte. Por isso, nova vista dos autos ao exequente foi concedido em 26.03.2018 – id. 4797569.

Passados mais de trinta dias da intimação supra, o exequente não se manifestou, conforme certidão datada de 26.04.2018.

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo. Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019